Tribunal: TJSP
Processo: 2159602-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame: 1. Agravo de instrumento interposto por M2B Automotive Ltda contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, determinando o recálculo do débito de ICMS, afastando juros da Lei no 13.918/09. A agravante alega nulidades nas CDAs por ausência de certeza e liquidez, devido à cobrança

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame: 1. Agravo de instrumento interposto por M2B Automotive Ltda contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, determinando o recálculo do débito de ICMS, afastando juros da Lei no 13.918/09. A agravante alega nulidades nas CDAs por ausência de certeza e liquidez, devido à cobrança de juros superiores à Taxa Selic, e busca a extinção da execução fiscal.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a cobrança de juros acima da Taxa Selic torna as CDAs ilíquidas e incertas, justificando a extinção da execução fiscal; (ii) analisar a possibilidade de substituição das CDAs por novos títulos com valores recalculados.
III. Razões de Decidir: 3. A modificação da taxa de juros não elimina a dívida, que permanece líquida e certa. O título executivo discrimina o tributo e seus acréscimos, sendo necessário apenas o recálculo dos juros. 4. A presunção de certeza e liquidez das CDAs não é elidida por simples erro de cálculo, não justificando nulidade ou substituição dos títulos.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: 1. A cobrança de juros acima da Taxa Selic não torna as CDAs ilíquidas e incertas. 2. A presunção de certeza e liquidez das CDAs não é elidida por erro de cálculo.
Legislação Citada: Lei no 13.918/09 CPC, art. 784, IX
Lei no 6.830/80, art. 3o
Jurisprudência Citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2110214-87.2024.8.26.0000, Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 2a Câmara de Direito Público, j. 14/05/2024.STJ, AgRg no Ag no 1217514/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 05.05.11.